Tribunal: STF
Processo: HC 85197
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-28
Data de publicação: 2005-09-28

Ementa:
PREVENÇÃO - ORDEM NATURAL DA DISTRIBUIÇÃO. A prevenção é norteada
pela data da distribuição do processo. Julgamento posterior de
medida não torna prevento, para recurso antes distribuído, o juiz
que a tenha relatado e redigido o acórdão.
        PAUTA - OBJETO -
PASSAGEM DO TEMPO - ESVAZIAMENTO. O objetivo da pauta é cientificar
as partes do dia do julgamento. A passagem do tempo, a implicar a
realização de seguidas sessões sem o pregão do processo, torna
inócua a inclusão deste em pauta, desaguando na insubsistência do
crivo realizado em descompasso com a ordem natural das
coisas.
        PROCESSO - PEDIDO DE VISTA - JULGAMENTO. O julgamento do
 processo não subsiste quando pendente de exame pedido de vista da
parte.
        COMPETÊNCIA - RECURSO ESPECIAL - MATÉRIA PENAL - ASSUNÇÃO
 DO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL PELO RÉU-RECORRENTE. A detenção do
mandato de Deputado Federal pelo réu-recorrente no recurso especial
implica a competência do Supremo para o julgamento.